Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-30.2014.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002610-30.2014.8.11.0078
RECORRENTE: MARCOS LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL 0002610-30.2014.8.11.0078
RECORRENTE: MARCOS LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Do recurso especial
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCOS LIMA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 97734988):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – PRELIMINARES: – 1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE – PREFACIAL ENJEITADA – 2. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL ADESIVO INTERPOSTO PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SISTEMA RECURSAL QUE NÃO NECESSITA DE INTEGRAÇÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUANTO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS – ISAGÓGICA ACOLHIDA – 3. MÉRITO: DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPP – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A EMBASAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO À TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSTENTADA PELA DEFESA TÉCNICA – CORRÉU EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES EM OUTRA AÇÃO PENAL – CONTROLE DO TRIBUNAL AD QUEM QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO DA DEFESA.
1. É tempestivo o recurso de apelação criminal interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no caput do artigo 593 do Código de Processo Penal, de modo que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal de 08 (oito) dias, previsto no artigo 600, caput, do mesmo diploma normativo, constitui mera irregularidade e não constitui óbice para o conhecimento da impugnação. Precedentes do STJ e Enunciado Orientativo n.o 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
2. O sistema recursal concatenado pelo Código de Processo Penal é harmônico e coeso, de modo que não se faz necessário recorrer a regras de integração de lacunas para verificar sua integral aplicação. Nessa orientação, tem-se que “o Código de Processo Penal brasileiro não prevê o instituto do recurso adesivo, não cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade” (STJ, Sexta Turma. REsp 1595636/RN. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 02.05.2017. DJe 30.05.2017).
3. Ao constatar que a decisão da Corte Popular não encontra arrimo nos elementos probatórios contidos no processo, o Tribunal ad quem deve determinar a realização de novo julgamento, providência essa que não ofende o princípio constitucional da soberania dos vereditos. Nesse sentido, observa-se incumbir ao Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação criminal, efetivar o direito ao duplo grau de jurisdição, princípio este também de estatura constitucional e que comporta ajuste de tônica nas hipóteses em que a Corte revisora está a analisar inconformismo relacionado com as decisões emanadas pelo Tribunal do Júri, dada a vinculação do motivo da impugnação.
4. Recurso de apelação criminal da acusação conhecido e provido. Recurso de apelação criminal adesivo da defesa não conhecido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 483, § 4o e 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “o Tribunal incursionou no mérito da causa, analisando fatos e provas, matérias que a Constituição Federal definiu como de competência exclusiva do tribunal do júri, e, assim, anulou a decisão por entender manifestamente contrária à prova dos autos.”
O recorrente assevera, ainda, que “os jurados, ao apreciarem os elementos de prova apresentados em plenário, firmaram seu convencimento, optando pela versão que lhes pareceu mais verossímil, reconhecendo a tese defensiva quanto à AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO OU EVENTUAL NA CONDUTA DO PRONUNCIADO e desclassificou o crime para lesão corporal seguida de morte, razão pela qual deve ser anulada a decisão do Tribunal de origem por afronta à soberania dos veredictos.” (Id. 100392453)
Recurso tempestivo (Id. 100460472).
Contrarrazões (Id. 103552999).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso ministerial, consignou que:
“Com efeito, analisando o contexto apresentado, constata-se ser incontroversa a morte do ofendido, assim como que nenhuma das testemunhas visualizaram com clareza quem golpeou Denner no dia do fato, havendo certeza apenas que MARCOS e Alessandro estavam na motocicleta que foi ao encalço da vítima e seus amigos e, ainda, que Alessandro os perseguiu correndo, aparentemente com a faca, enquanto MARCOS ficou parado, mais próximo da motocicleta e do ofendido, que não conseguiu correr, dado o estado de ebriedade em que se encontrava. Nenhuma das testemunhas foi capaz de constatar se MARCOS estava com uma arma branca também.
Por sua vez, os acusados apontam um ao outro como autor das facadas.
Seja como for, essa circunstância evidencia-se absolutamente desimportante, no contexto em que, após uma briga em uma boate, decidiram municiarem-se com a arma branca e irem ao encontro de seus rivais a pretexto de assustá-los.
MARCOS, perante o plenário, apresentou versão diferente daquela que vinha sustentando até então, sobretudo quanto ao conhecimento da busca da faca em sua casa após o fim da briga, sendo essa circunstância bastante explorada durante seu interrogatório na segunda etapa do rito escalonado do Júri.
Esse é, aliás, um fator a enfraquecer a narrativa do réu aos jurados, tendo em vista o conjunto de inconsistências explorado durante o interrogatório.
Embora seja certa a existência de mais de uma linha de raciocínio a partir das provas que existem no caderno processual, não há a intelecção, pura e simples, de que o réu desejava tão e somente ferir a vítima, pois, a todo momento, quanto a este específico ponto, sempre alegou que o desejo era assustar Denner e seu grupo de amigos.
Nesse contexto, a se considerar que, com a atitude de persegui-los com a faca, houve a assunção do risco de se produzir a ofensa à integridade corporal de seus rivais, por conseguinte, é possível depreender que também houve a assunção do risco de produção do resultado morte – como de fato aconteceu – em especial ao se constatar que o ofendido foi atingido no tórax, região do corpo que abriga órgãos vitais de elevada hierarquia.
Conforme o relato de algumas das testemunhas, Denner, ainda antes do socorro, agonizou imediatamente após ser atingido, pois escorria bastante sangue de seu peito, chegando a sair sangue, também, por sua boca. Ademais, ele mal conseguia pedir ajuda, pois estava com dificuldade para falar, tamanha foi a importância da região do corpo em que foi golpeado.
Nessa ordem de ideias, os elementos de cognição apresentados aos jurados até permitiriam a compreensão de que o acusado não possuía conhecimento quanto ao uso da faca pelo corréu (versão sustentada por ele no interrogatório em plenário), porém não possibilitam a intelecção de que MARCOS, em sua conduta, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com Alessandro, teria tão e somente assumido o risco de causar lesões corporais na vítima.
À vista desse espectro probatório e desse raciocínio técnico-jurídico, a versão sustentada pela Defesa Técnica nos debates orais e acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra amparo no acervo probatório.
Diante dessas constatações, não se revela pertinente a desclassificação tal como ajustada pelos jurados, uma vez que a realidade implementada no plano fático difere da resposta jurídica apresentada pelo Tribunal do Júri.” (Id. 97733490)
Nesse contexto, ao apontar ofensa aos artigos 483, § 4o e 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido, visto que “SE HÁ ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA a sustentar a decisão dos jurados integrantes da Corte Popular, DEVE-SE MANTER O VEREDICTO, sob pena de Violação à sua Soberania.” (Id. 100392453)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Do recurso extraordinário
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARCOS LIMA DOS SANTOS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 97734988):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – PRELIMINARES: – 1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE – PREFACIAL ENJEITADA – 2. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL ADESIVO INTERPOSTO PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SISTEMA RECURSAL QUE NÃO NECESSITA DE INTEGRAÇÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUANTO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS – ISAGÓGICA ACOLHIDA – 3. MÉRITO: DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPP – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A EMBASAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO À TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSTENTADA PELA DEFESA TÉCNICA – CORRÉU EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES EM OUTRA AÇÃO PENAL – CONTROLE DO TRIBUNAL AD QUEM QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO DA DEFESA.
1. É tempestivo o recurso de apelação criminal interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no caput do artigo 593 do Código de Processo Penal, de modo que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal de 08 (oito) dias, previsto no artigo 600, caput, do mesmo diploma normativo, constitui mera irregularidade e não constitui óbice para o conhecimento da impugnação. Precedentes do STJ e Enunciado Orientativo n.o 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
2. O sistema recursal concatenado pelo Código de Processo Penal é harmônico e coeso, de modo que não se faz necessário recorrer a regras de integração de lacunas para verificar sua integral aplicação. Nessa orientação, tem-se que “o Código de Processo Penal brasileiro não prevê o instituto do recurso adesivo, não cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade” (STJ, Sexta Turma. REsp 1595636/RN. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 02.05.2017. DJe 30.05.2017).
3. Ao constatar que a decisão da Corte Popular não encontra arrimo nos elementos probatórios contidos no processo, o Tribunal ad quem deve determinar a realização de novo julgamento, providência essa que não ofende o princípio constitucional da soberania dos vereditos. Nesse sentido, observa-se incumbir ao Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação criminal, efetivar o direito ao duplo grau de jurisdição, princípio este também de estatura constitucional e que comporta ajuste de tônica nas hipóteses em que a Corte revisora está a analisar inconformismo relacionado com as decisões emanadas pelo Tribunal do Júri, dada a vinculação do motivo da impugnação.
4. Recurso de apelação criminal da acusação conhecido e provido. Recurso de apelação criminal adesivo da defesa não conhecido.”
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, ao argumento de que “cabe ao Conselho de Sentença, e apenas a ele, avaliar a consistência de cada elemento de convicção, examinar eventuais contradições, e, ao final, decidir SE HÁ LASTRO PROBATÓRIO, MÍNIMO QUE SEJA, A SUSTENTAR A VERSÃO ACOLHIDA PELO JÚRI, ESTA NÃO PODE SER AFASTADA PELA INSTÂNCIA REVISORA, AO REAVALIAR A PROVA SOB SUA PERSPECTIVA”, ou seja, se existem elementos mínimos de prova capazes de sustentar a decisão dos jurados, deve-se manter o veredicto, sob pena de violação à sua soberania. (Id. 100392456)
Recurso tempestivo (Id. 100460472).
Contrarrazões (Id. 103570450).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa ao artigo 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente pugna pela reforma do acórdão recorrido, para determinar a manutenção da decisão proferida pelo conselho de sentença, uma vez que “o tribunal do júri, diante da soberania de seus veredictos, tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas, não cabendo ao egrégio tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios, de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso.”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Diante do exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito os recursos especial e extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça